Tribunal: TJMT
Processo: 1031025-91.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031025-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CARMEM LUCIA MARTINS CHABA - CPF: 452.889.681-87 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REABERTURA DE PRAZO PARA POSSE - SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A mera publicação da nomeação em Diário Oficial, após considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, ofende os princípios da publicidade e da razoabilidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

2.

Administração Pública deve notificar, pessoalmente e por escrito, os aprovados em concurso público.

3.

Não supre tal exigência a simples publicação do edital de convocação no Diário Oficial sob pena de violação aos princípios da publicidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

4.

A ausência de comunicação pessoal caracteriza violação ao direito do candidato, devendo ser reaberto o prazo para a apresentação dos documentos necessários à posse.

5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado tirado contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o ato que tornou sem efeito a nomeação da recorrida CARMEM LUCIA MARTINS CHABA (Ato GP 996/2021) para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e determinar a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital nº 002/2019 – PMCSME – MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Em suas razões recursais a parte recorrente afirma que agiu de maneira estrita ao Edital e a legislação pátria, e que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo de convocação da parte recorrida, para sustentar a juridicidade de sua pretensão recursal e modificação do decisum fustigado.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.

Trata-se de Ação ajuizada por Carmem Lucia Martins Chaba em face do Município de Cuiabá, visando à reabertura de prazo para posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, sob a alegação de que não foi devidamente comunicada de sua nomeação. A autora sustenta que a nomeação, ocorrida através do Ato GP nº 996/2021, foi publicada apenas no Diário Oficial, sem notificação pessoal.

O Município de Cuiabá apresentou contestação, restringindo sua defesa à ausência de previsão editalícia para notificação pessoal, baseando-se na validade da publicação no Diário Oficial como meio suficiente para convocação.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A nomeação de servidores públicos deve ser realizada com a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente o da publicidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, que assegura ampla divulgação dos atos administrativos.

O longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação da requerente gera a necessidade de uma análise mais detalhada sobre a adequação do meio utilizado para convocação. Exigir que a candidata acompanhe, diariamente e por mais de dois anos, as publicações no Diário Oficial, sem qualquer comunicação pessoal, se revela desarrazoado, violando o princípio da razoabilidade.

No presente caso, a mera publicação no Diário Oficial, sem comunicação pessoal, não atende à finalidade da publicidade, especialmente considerando o longo intervalo de tempo transcorrido entre a homologação do concurso e a nomeação. Dessa forma, o ato administrativo não atingiu seu objetivo principal, o que justifica a necessidade de notificação pessoal.

Quanto ao poder discricionário da Administração, é certo que o Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, conforme o princípio da separação dos poderes. No entanto, a análise da legalidade e da razoabilidade dos atos administrativos é permitida, e, no presente caso, verifica-se que a ausência de notificação pessoal afronta esses princípios.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ATO DE
CONVOCAÇÃO
PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, conforme informado pelo Parquet Estadual por meio do Ofício nº 001/2023.

2. “É desproporcional e inviável exigir que o candidato fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência” (N.U 1034644-74.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

3. Nesse mesmo sentido, vem, outros julgados dessa Colenda Turma Recursal, dentre eles: N.U 1000834-51.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023).

Deste modo, a requerente logrou êxito em demonstrar que o Município de Cuiabá foi negligente em não tê-la notificado para a entrega dos documentos e posse no cargo de Professora de Ensino Fundamental, sendo desproporcional e inviável o acompanhamento diário das publicações oficiais, quando transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida
convocação
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024